Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006468-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLYNE DE LIMA - CPF: 029.670.632-90 (RECORRENTE), LUANNA ELISA ESTEVAM COSTA - CPF: 005.691.482-27 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. PERDA DE CONEXÃO. IMPEDIMENTO OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA EM DATA FESTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por passageira em razão de atraso superior a 12 horas em voo internacional com conexão nacional. O desembarque, originalmente previsto para 23h do dia 24/12/2024, ocorreu apenas às 13h10min do dia seguinte, frustrando o plano da autora de passar o Natal com a família. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso do voo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais; e (ii) examinar se o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno decorrente de problemas operacionais relacionados à própria empresa.

4.

O atraso superior a 12 horas em voo internacional, com perda de conexão e chegada ao destino apenas no dia seguinte ao previsto, ultrapassa o mero dissabor, especialmente quando afeta data de relevância emocional e familiar, como o Natal.

5.

A ausência de comprovação de assistência material adequada agrava a situação vivenciada pela consumidora, reforçando a caracterização do dano moral.

6.

A reparação por dano extrapatrimonial não está limitada pelas Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme entendimento do STF no Tema 1240, sendo aplicáveis as normas do CDC.

7.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; na hipótese, justifica-se a redução do montante de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006468-06.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Carolyne de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de
danos morais
, o qual deverá ser atualizado/corrigido, a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Informo, por oportuno, que o cálculo deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA):
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4
.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente menciona a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o atraso teria decorrido de impedimentos operacionais alheios à sua vontade. Sustenta, ainda, que prestou a devida assistência e que o valor arbitrado seria excessivo diante das circunstâncias do caso.

Consta da petição inicial que a autora adquiriu passagem aérea internacional com itinerário Paris–Campinas–Cuiabá, com previsão de chegada em Cuiabá às 23h00min do dia 24/12/2024. Narra que o voo (Paris–Campinas) sofreu atraso de mais de 12 horas, o que ocasionou a perda da conexão e o desembarque na cidade de destino somente às 13h10min do dia 25/12/2024. Pleiteou indenização por danos morais em virtude do constrangimento vivenciado, agravado pela frustração de passar o Natal longe da família.

Pois bem. O atraso do voo com saída de Paris no dia 24/12/2024, é incontroverso, tendo ultrapassado 12 horas. A chegada prevista da autora em Cuiabá era às 23h00min do dia 24/12, mas somente ocorreu às 13h10min do dia seguinte, segundo declaração emitida pela própria ré, por impedimentos operacionais que retardaram a chegada da aeronave a Paris.

Não se trata de caso fortuito externo, como fenômeno climático ou fato de terceiro, mas sim de evento diretamente ligado à operação da transportadora, o que configura fortuito interno e, portanto, não elide a responsabilidade objetiva do transportador nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de que o caso deveria ser regido exclusivamente pelo Código Brasileiro de Aeronáutica não se sustenta. Trata-se de relação de consumo, regida pelas normas do CDC, cuja aplicação é pacífica em situações de transporte aéreo, ainda que internacional, nos termos do art. 7º, parágrafo único.

Também deve ser destacada a inaplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso, ante a tese firmada no Tema 1240 do STF:
Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Embora se reconheça que houve reacomodação da passageira e que a viagem foi concluída no dia seguinte, não há prova de que tenha sido prestada assistência material adequada (como alimentação, hospedagem ou informação clara). A frustração de expectativa gerada por um atraso expressivo, especialmente na véspera do Natal, extrapola o mero aborrecimento, atingindo esfera da dignidade do consumidor. A reparação por danos morais, portanto, é devida.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025